Tribunal: TJPA
Processo: 0000707-11.1999.8.14.0301
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0000707-11.1999.8.14.0301

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: LEIDA MARIA DA SILVA ONCA, LUCIA HELENA DIAS LEITE, LUIZA DA CONCEICAO PEIXOTO LIMA, LUZIA GOMES JORDAO, LEONARDO DA PAIXAO RODRIGUES, LUCIDEA DE SALES CORREA, LUCIA DE FATIMA DA SILVA WANDERLEY, LAURA CARVALHO FREITAS, LINDALVA GOMES CARVALHO, LOURENCO RODRIGUES, LEA NAZARE MATOS DA SILVA, LAISE MARIA DA ROCHA PESSOA, LEIDA ALVES PEREIRA, MARIA ANGELA DE ALMEIDA, MARIA JOSE RIBEIRO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EM
BARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO
EM RECURSO ESP
E
CIAL
.

OMISSÃO
REFERENTE
À
MULTA DO ART. 102
1
, §4.º, DO CPC,
A SER APLICADA
PARA AGRAVO
INTERNO
NÃO CONHECIDO
. OMISSÃO SANA
DA, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1. A aplicação da multa do art.
1021, §4º, do CPC
não é autom
ática, devendo ser
observado caso a caso
, conforme
orientação
do STJ.

2. Recurso
acolhido
para suprir a
omissão
e
decla
rar que a inadmissão do agravo interno
, na situação em exame,
não ense
ja a aplicação de multa.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
acolher os
embargos de declaração
em
agravo interno em
recurso especial,

a fim de sanar a omissão aponta
da
, sem, contudo,
conferir-lhes efeito modificativo
,
nos termos do voto d
o
Relator, Desembargador
Ronaldo Marques Valle

(Vice-Presidente). Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Leonardo de Noronha Tavares. Julgamento presidido pel
a

Desembargador
a

Célia
Regina de Lima Pinheiro
(Presidente). 29.ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (03 a 10/08/2022).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º: 0000707-11.1999.8.14.0301

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: SÉRGIO OLIVA REIS – PROCURADOR ESTADUAL

EMBARGADOS: LAÍSE MARIA DA ROCHA PESSOA e outros

REPRESENTANTE: MÁRIO DAVID PRADO SÁ (OAB/PA Nº 6.286)

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle (Relator):

Trata-se de embargos de declaração (ID nº 7.706.255), opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão do Tribunal Pleno que não conheceu de agravo interno em recurso especial (ID nº 7.413.071), sob a compreensão de que o juízo regular de inadmissão do recurso especial desafia o manejo de recurso de agravo capitulado nos arts. 1030, §1º c/c o 1042 do código de Processo Civil, cuja competência para análise é do STJ, classificando, por isso, como incabível na espécie.

Aduz o embargante que o ato judicial foi omisso, pois a situação exigia a cominação de multa prevista no art. 1021, §4º, do CPC, conforme expressamente pedira em contrarrazões ao agravo (ID nº 5.862.045)

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 9.253.427).

É o relatório.

VOTO

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador

Ronaldo
Marques Valle
(Relator):

Assiste
razão ao embargante,
tendo em vista que, de fato, não houve
manifestação do acórdão
sobre o assunto apontado
, razão pela qual,
sobre ele, manifesto-me
agora
.

Prega o
§4º do art. 102
1 do CPC que:
“
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Todavia, muito embora
a
interpretação literal da norma sugira
a
impositiv
ida
de

da
multa
, quando satisfeitas as
condições
nela
descritas
,
julgados do STJ

vêm

r
ecomenda
n
do
prudência
na sua aplicação
,
devendo-se observar a
situação concreta
em
julgamento
.
(
3.
O mero não conhecimento ou improcedência
de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 4. Agravo interno desprovido
-
AgInt
no
REsp
n. 1.849.785/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe
de 10/6/2021
.)

Assim
,
a
mparado n
esse juízo moderador
, entendo que a multa não deve
ser aplicad
a
ao caso ora em exame
,
tendo em vista

não só
porque

a
prática
vem demonstrando que esse
tipo
de equívoco ainda é muito comum

nos tribunais
,
mas também
porque suscita
dúvidas e ref
lexões

percucientes.

Sobre
isso, destaco
,
por exemplo
,
que
o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dada a multiplicidade de casos sobre o tema, chegou a enviar ao Superior Tribunal de Justiça recurso representativo da controvérsia a respeito da possibilidade da aplicação ou não do princípio da fungibilidade entre os agravos previstos no art. 1.021 e 1.042.
RESP 1834717/PA, julgado em 10/10/2019, publicado em 11/10/2019).

Em face
de todo o exp
osto,
acolho os presentes embargos
apenas
para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeito modificativo
.

Belém, 10/08/2022